Tribunal: TJSP
Processo: 0130350-33.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.495.146/MG que

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser inaplicável a Lei no 11.960/09. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000201912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0130350-33.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
ROBERTO DE JESUS (E OUTROS(AS)), ROBSON BENASSI DE TOLEDO, JOSE
LIBERATO DE BARROS FILHO, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MARCIO
ANTONIO SEVERINO, PAULO LEITE DA SILVA, MARCOS ROBERTO
GALIANI TOZZO, CIBELE RENATA MARROCO, EDSON RAMOS DA SILVA,
ALMIR REGINATO TEIXEIRA, FERNANDO CASIMIRO, VAGNER MARTINS
DELFINO, HELBI CEREZUELLA, COLBERT JADER RODRIGUES, SERGIO DA
SILVA,
SERGIO
GUEDES
JOBB,
ALDEMIR
GIBELATO,
GEVERSON
FERNANDO COUTO, ZENILDO DE ARAUJO e JEFFERSON WILLIAN DE
ANDRADE MIRANDA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com
determinação. V.U. Declarará voto convergente o Terceiro Juiz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.858
APELAÇÃO CÍVEL No 0130350-33.2010.8.26.000 de São Paulo
APELANTE: JOSÉ ROBERTO DE JESUS E OUTROS
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art.
1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09.
Retratação parcial do julgado. Acórdão que entendeu ser
inaplicável a Lei no 11.960/09. Aplicação das teses proferidas
no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do
Recurso Especial no 1.495.146/MG que estabeleceu os
seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do
julgado.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recursos
extraordinário (fls. 360/369) e especial (fls. 372/387) contra o v. acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores (fls. 353/357).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do
Supremo Tribunal Federal (fls. 437/441).
Determinou-se o sobrestamento dos autos, em razão do efeito
suspensivo atribuído aos embargos de declaração opostos contra a decisão que
julgou o Recurso Extraordinário no 870.947 Tema 810/STF (fls. 444).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da conversão dos vencimentos do servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público em URV, determinada pela Lei no 8.880/94, esta Colenda Sétima Câmara
de Direito Público afastou a prescrição e deu provimento ao recurso, para
reconhecer o direito dos autores à conversão dos vencimentos, na forma
determinada pela lei federal (fls. 353/357). Quanto aos consectários legais, a
Turma Julgadora determinou a incidência de correção monetária, desde a época
do inadimplemento e juros de mora de 0,5% ao mês, sendo inaplicável a Lei no
11.960/09.
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls. 437/441,
grifo nosso).
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E.
Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de
votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09
29/06/2009
e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015 ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício,
portanto, o IPCA-E.
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de parcial retratação do julgado, em relação aos
consectários legais, Adotados os fundamentos do RE no 870.947/SE e do REsp no
1.495.146/MG, no que tange às condenações referentes aos servidores públicos,
determinar os seguintes encargos: (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
determinando-se a incidência dos seguintes encargos: de agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. Mantém-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18847
Apelação Cível No 0130350-33.2010.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Apelante: José Roberto de Jesus e outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo, e
sim em decorrência de questão de ordem prática.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça dispôs de forma diversa, no
concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e empregados públicos,
aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000; no concernente às
parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de Cálculos da Justiça
Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame, são
posteriores a dezembro de 2000, em termos práticos, a conclusão data vênia, não
correspondente aos fatos que o STF e o STJ, julgando os temas 810 e 905,
respectivamente, dispuseram da mesma forma não terá repercussão de ordem prática.
Por esta razão, com estes adminículos, acompanho o voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
10282ED8
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
102A5BC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0130350-33.2010.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.